Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o (por analogia), ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante MARCIO CARNEIRO DE MENDONÇA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitadas por RUY CARNEIRO RIOS em sua contraminuta ao agravo de instrumento (ID 47876244 – pág. 3/4). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.